Tribunal: TJDFT
Processo: 0747572-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747572-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E SERVICOS LTDA - ME, ANDREY JHEMISON PORTELA CORREIA, LUCILIA RAPOSO OLIVEIRA PORTELA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTI ÓLEOS LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0716610-95.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte de alteração do prazo inicial para a prescrição intercorrente. Os agravantes afirmam que o agravado ajuizou execução de título executivo e, não encontrados bens, os autos foram suspensos, mas que o juízo entendeu que o termo inicial do prazo para a prescrição intercorrente iniciar-se-ia da publicação da decisão de suspensão. Elucida ter requerido a alteração do prazo, mas o juízo indeferiu seu pedido. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e estabelecer que o prazo inicial para a prescrição é a data de 19 de setembro de 2022. Despacho de ID 53212761 intimando a parte agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a provável intempestividade, tendo a agravante peticionado no ID 54172446, aduzindo não ter requerido a reconsideração, estando tempestivo o recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, após requerimento da parte exequente, ora agravada, foi proferida a decisão de ID 171677614, dos autos originários, suspendendo a execução e estabelecendo o prazo para início do prazo para a prescrição intercorrente. Transcrevo-a: 1. O exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano. 2. Assim, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. 3. Depois do arquivamento/suspensão, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). 4. Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp 1.284.587/SP). Publique-se. A decisão foi proferida no dia 12 de setembro de 2023 e no dia 22 daquele mês os executados, ora agravantes, peticionaram no ID 172943488, requerendo a reconsideração da decisão e a alteração do prazo inicial para a contagem da prescrição intercorrente. Transcrevo o pedido final: Postas todas essas razões, se requer a reconsideração de parte da i. Decisão de ID no 171677614 para fazer constar nos autos que o termo inicial da prescrição intercorrente da dívida em questão é 19/09/2022. O juízo proferiu a decisão de ID 176120910, em 30 de outubro de 2023, indeferindo tal pedido. Transcrevo-a: O processo foi suspenso pelo prazo de 1 ano em 12/09/2023, período em que ficará suspensa a contagem do prazo da prescrição intercorrente (ID 171677614). Após 1 ano, em 12/09/2024, começará a contagem da prescrição intercorrente, que ainda não foi deflagrada. Portanto, razão não assiste ao executado. Posto isso, o processo permanecerá suspenso em arquivo provisório. Publique-se. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a decisão verdadeiramente agravada é a primeira, proferida antes do pedido de reconsideração, necessário entender que o prazo para interposição do recurso encerrou no dia 16 de outubro de 2023, bem antes da data da interposição do recurso, que só aconteceu em 7 de novembro de 2023, sendo o recurso é totalmente intempestivo. Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 18:01:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador